Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. BOMBEIRO MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. CONSELHO DE DISCIPLINA. OFICIAL ACUSADOR. LEI N. 6.477/77. COMPETÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O relatório conterá “os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo”. (art. 489, inciso I, do Código de Processo Civil). Desnecessário que esmiúce todas as teses, formulações ou dispositivos legais suscitados pelas partes. Ao contrário, deve conter apenas as principais ocorrências e elementos necessários à correta elucidação do tema a ser enfrentado na subsequente etapa de fundamentação.
2. O magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.
3. O Conselho de Disciplina n. 05/2014, instaurado em desfavor dos apelantes, observou as regras contidas na Portaria n. 067/2002-CBMDF, Lei n. 6.477/77 e na Constituição Federal, não havendo falar em usurpação de competência e, em consequência, em sua nulidade.
4. Não merece guarida a alegação de ilegalidade incidental indireta da Portaria n. 067/2002, por inconstitucionalidade oblíqua ao art. 5o, incisos II, LIII e LIV, e ao caput do art. 37, ambos da Constituição Federal. Com efeito, a Portaria n. 067/2002-CBMDF não viola qualquer destes dispositivos da Constituição Federal, eis que apenas regulamenta e “Normatiza o funcionamento do Conselho de Disciplina e a designação de Oficial Acusador nos termos das normas em vigor” criados pela Lei n. 6.477/77
5. Rejeita-se o pedido de declaração incidental de ilegalidade indireta do art. 1o, §2o, da Portaria n. 067/2002-CBMDF (ID 49093538), por inconstitucionalidade reflexa incidental aos art. 21, XIV, art. 22, XXI e §7o do art. 144, todos da Constituição Federal, eis que referida Portaria não se encontra em desacordo com o ordenamento jurídico.
6. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provida.